Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012040-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACY DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 013.913.831-50 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESTABELECIMENTO EM MENOS DE QUARENTA E OITO HORAS – ZONA RURAL – ARTIGO 362, V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Interrupções de energia elétrica por períodos não superiores ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Resolução da ANEEL. Inocorrência de ato ilícito.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa.

Isso porque, constata-se nos autos
telas de sistemas
anexos pela reclamada, descrevendo os períodos de interrupção de energia na unidade consumidora. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 257607167) que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática (id. 257607167), que manteve a sentença de improcedência. (id. 242206197).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor em
28/12/2023
, das 19h00min às 07h00min do dia
29/12/2023
. Além disso, relata interrupções nos dias
29/12/2023, 30/12/2023 e 31/12/2023
, conforme protocolos n° 1592561 e no 1593532. Discorre que houve interrupção de energia na
UC 6/1192428-9,
no total de 98 (noventa e oito horas), pelo período de
28/12/2023 a 02/01/2024.
Relata que permaneceu por 04 (quatro) dias sem energia elétrica.

Em contestação a reclamada anexa telas sistêmicas e argumenta que o relatório de interrupções do fornecimento de energia referente à unidade consumidora
6/1192428-9
, indica que as interrupções nos dias noticiados, não excedem 48 (quarenta e oito horas).

Em impugnação a parte reclamante aduz que a reclamada não impugnou os protocolos n° 1592561 e no 1593532.

Assim houve a parte
agravada/reclamada
por apresentar elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, os quais, ainda que provenientes de seus próprios sistemas, coexistem com circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

(Id. 242206193)

Vale ressaltar que a interrupção descrita no dia 28/12/2023, perdurou o total de 11 horas e 37 minutos, as interrupções descritas no dia 29/12/2023 perduraram o total de 04 horas e 50 minutos e as interrupções descritas no dia 30/12/2023 perduraram o total de 15 horas e 08 minutos, totalizando
31 horas e 15 minutos.

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a Reclamante relata supostas interrupções de energia elétrica por períodos não superiores ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Resolução da ANEEL, não incorrendo a
agravada/reclamada
, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.
Isso porque, o serviço foi restabelecido em menos de 48 (quarenta e oito) horas, conforme determina o artigo 362, V, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021.

Em relação a interrupções temporárias de energia elétrica, anota a jurisprudência da TR: (N.U 1070605-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

A propósito: (N.U 1078105-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 257600171).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025